Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IDOSO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno no qual a recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção ante a ausência de recolhimento do preparo e de pedido de concessão da gratuidade judiciária. Em seu recurso, alega que a autora é idosa, o que lhe garante o benefício da assistência judiciária nos termos da Lei no 10.741/2023.
2. Agravo tempestivo (ID 65066069). Contrarrazões apresentadas (ID 66003881).
3. A gratuidade judiciária é deferida, nos termos da legislação, aos carentes de recursos para o pagamento das custas de despesas processuais que comprovarem a insuficiência de recursos, conforme previsão Constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF).
4. Ao ingressar com o recurso inominado, a recorrente, além de não juntar o preparo, não fez qualquer menção acerca da sua carência financeira, sendo certo que a faixa etária superior a 60 anos (idosa), por si só, não garante a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
5. Ademais, nos termos do entendimento reiterado deste e. Tribunal, se enquadra no teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: Acórdão 1397113, 07015392220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022 e Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.
6. No caso, além de não requerer tempestivamente a concessão do benefício, o documento juntado com o agravo interno (ID 65066070 - Pág. 1) demonstra que a agravante aufere renda superior ao teto da Defensoria Pública, deixando claro que não faz jus ao benefício.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.